Tribunal: TJPA
Processo: 0000033-43.2008.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB A ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Fundamento já utilizado no primeiro Recurso interposto pela Defesa, para impugnar a sentença condenatória, que posteriormente viria a ser anulada por esta Corte. Segundo entendimento majoritário de nossa doutrina, a expressão ?pelo mesmo motivo constante do art. 593, § 3°, in fine, do CPP?, deve ser compreendida como mesma hipótese de cabimento, ou seja, o mesmo fundamento legal. Logo, conhecida uma primeira apelação interposta com base na alínea "d? do inciso III, do art. 593 do CPP, uma vez realizado novo julgamento perante o Júri, não se afigura cabível nova apelação com base na mesma hipótese. DA INIMPUTABILIDADE. DEFESA LASTREADA EM OUTROS FUNDAMENTOS. LEGÍTIMA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. A defesa novamente sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao Laudo Psiquiátrico-Legal, o qual concluiu ser a acusada inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento em virtude de doença mental. Entretanto, tal argumento já foi ventilado no primeiro Recurso de Apelação e, inclusive, como não era a única tese defensiva, não pôde o Magistrado a quo aplicar a absolvição sumária baseada na inimputabilidade, conforme dispõe o art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 3. Por este motivo, a inimputabilidade também consistiu como um dos quesitos a serem dirimidos pelo Conselho de Sentença, que entendeu por bem reconhecer que, à época dos fatos, a ora apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. 4. Cabe salientar, que os jurados podem julgar de acordo com o seu entendimento particular, não estando vinculados a nenhuma prova, posto que em nosso sistema jurídico não há tarifação probatória. 5. Assim sendo, resta claro que os juízes/jurados podem rejeitar laudos periciais e condenar com base em outras provas que lhes forem apresentadas, como dispõe o art. 182 do CPP. 6. Desta feita, apesar do laudo pericial constante dos autos tenha atestado que a recorrente seria portadora de doença mental, a qual a impedia de entender o caráter ilícito dos fatos e de se autodeterminar de acordo com tal entendimento, os jurados, que tiveram acesso aos autos de forma integral, puderam ter contato com a dinâmica do crime, ouviram testemunhas e julgaram por sua íntima convicção, de acordo com os ditames da lei, consideraram que a recorrente teve sua responsabilidade penal comprovada. 6. Vale ressaltar ainda que, entre a data do crime e a data da realização do laudo pericial, decorreram aproximadamente 06 (seis) anos, o que, per si, já fragiliza a assertividade do mesmo. DA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. Inexistência de qualquer contradição na formulação dos quesitos, sendo bastante concisa e clara para o entendimento dos jurados. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL APLICADA DE FORMA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, dado PARCIAL PROVIMENTO, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em 9 (nove) anos, 04 (meses) de reclusão, em regime fechado, mantendo-se os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0000033-43.2008.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

APELANTE(S): SÍLVIA RENATA DA LUZ GOMES (NELMA CATARINA OLIVEIRA MÁRTIRES COSTA - OAB/PA Nº 11.651)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB A ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO
.

1.

Fundamento

já utilizado no

primeiro Recurso interposto pela Defesa, para impugnar a sentença condenatória
,
que posteriormente viria a ser anulada por esta Corte. Segundo entendimento majoritário de nossa doutrina, a expressão ¿pelo mesmo motivo constante do art. 593
,
§ 3°, in fine, do CPP¿, deve ser compreendida como mesma hipótese de cabimento, ou seja, o mesmo fundamento legal. Logo, conhecida uma primeira apelação interposta com base na alínea "d¿ do inciso III
,
do art. 593 do CPP, uma vez realizado novo julgamento perante o Júri, não se afigura cabível nova apelação com base na mesma hipótese.
DA INIMPUTABILIDADE. DEFESA LASTREADA EM OUTROS FUNDAMENTOS. LEGÍTIMA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
2
.
A defesa novamente sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao Laudo Psiquiátrico-Legal, o qual concluiu ser a acusada inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento em virtude de doença mental. Entretanto, tal argumento já foi ventilado no primeiro Recurso de Apelação e, inclusive, como não era a única tese defensiva, não pôde o Magistrado
a quo
aplicar a absolvição sumária baseada na inimputabilidade, conforme dispõe o art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 3. Por este motivo, a inimputabilidade também consistiu como um dos quesitos a serem dirimidos pelo Conselho de Sentença, que entendeu por bem reconhecer que, à época dos fatos, a ora apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. 4. Cabe salientar, que os jurados podem julgar de acordo com o seu entendimento particular, não estando vinculados a nenhuma prova, posto que em nosso sistema jurídico não há tarifação probatória. 5. Assim sendo, resta claro que os juízes/jurados podem rejeitar laudos periciais e condenar com base em outras provas que lhes forem apresentadas, como dispõe o art. 182 do CPP. 6. Desta feita, apesar do laudo pericial constante dos autos tenha atestado que a recorrente seria portadora de doença mental, a qual a impedia de entender o caráter ilícito dos fatos e de se autodeterminar de acordo com tal entendimento, os jurados, que tiveram acesso aos autos de forma integral, puderam ter contato com a dinâmica do crime, ouviram testemunhas e julgaram por sua íntima convicção, de acordo com os ditames da lei, consideraram que a recorrente teve sua responsabilidade penal comprovada. 6. Vale ressaltar ainda que, entre a data do crime e a data da realização do laudo pericial, decorreram aproximadamente 06 (seis) anos, o que, per si, já fragiliza a assertividade do mesmo.
DA NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA.
Inexistência de qualquer contradição na formulação dos quesitos, sendo bastante concisa e clara para o entendimento dos jurados.
DOSIMETRIA
.
PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM FUNDAMENTADO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL APLICADA DE FORMA EQUIVOCADA
.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE
e, na parte conhecida, dado
PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
9 (nove) anos, 04 (meses) de reclusão
, em regime
fechado
, mantendo-se os demais termos da sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo parcial
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida, dado
PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva
em 9 (nove) anos, 04 (meses) de reclusão
, em regime
fechado
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0000033-43.2008.8.14.0006
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA - VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI

APELANTE(S): SÍLVIA RENATA DA LUZ GOMES (NELMA CATARINA OLIVEIRA MÁRTIRES COSTA - OAB/PA Nº 11.651)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto

por
SÍLVIA RENATA DA LUZ GOMES,
impugnando a r. sentença proferida, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
que condenou a apelante à pena de
12 (doze) anos de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal (homicídio simples).

Consta na denúncia, que no dia 04 de dezembro de 2007, por volta das 23:45h, na Alameda Altares, Quadra 29, em frente ao n°. 06, Bairro Paar, município de Ananindeua/PA, a acusada Sílvia Renata da Luz Gomes assassinou a vítima Francisco da Costa Negrão Júnior com um disparo de arma de fogo.

Conforme o relato dos autos, ré e vítima viviam em união estável, porém já estavam em processo de separação e no dia dos fatos, após uma breve discussão, ocorrida dentro do automóvel, que estava sendo conduzido pela vítima, a acusada sacou uma arma de fogo e atirou contra Francisco, que ainda tentou se defender, colocou o braço à frente da arma e virou o rosto, contudo, acabou sendo atingido na nuca.

Seguindo o curso regular da ação penal, a Apelante foi pronunciada e submetida ao Tribunal do Júri, sob a acusação de ter praticado o crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2°, IV do CPB).

No Tribunal do Júri, o Ministério Público pediu a condenação da acusada nos termos da denúncia (art. 121, §2°, IV, do CP). Por sua vez, a defesa técnica, pugnou pela absolvição da acusada sob a justificativa de legítima defesa, subsidiariamente pleiteando o reconhecimento da inimputabilidade.

O Conselho de Sentença rejeitou as teses absolutórias, porém também afastou a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, condenando a apelante pelo homicídio simples, tipificado no art. 121, caput, do Código Penal, sendo a pena fixada pelo juiz presidente da sessão plenária do Júri em 12 (doze) anos de reclusão.

Inconformado com a condenação, em suas razões recursais, a apelante pleiteia a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão impugnada contrariou as provas dos autos, aduzindo ainda, que a sentença foi contrária ao texto expresso da lei, além de ter ocorrido deficiência dos quesitos ou contradições em sua formulação. Subsidiariamente, a defesa pleiteou o reconhecimento da inimputabilidade e por fim o recálculo da pena-base, alegando erro ou injustiça na aplicação da pena.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo total
improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça, Marco Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do presente Recurso de Apelação, para que no mérito lhe seja dado
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de que a pena-base seja fixada em 08 (oito) anos de reclusão, que resultará na pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo- se incólume os demais termos da sentença presentemente vergastada.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

DA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A apelante postula a cassação da decisão recorrida alegando que esta é manifestamente contrária às provas dos autos.

Entretanto, conforme ressaltado pelo Ministério Público de 1º Grau, primeiro Recurso interposto pela Defesa, à fl. 467, foi interposto tendo como um dos fundamentos o julgamento contrário à prova dos autos (art. 593, III, ¿d¿ do Código de Processo Penal), para impugnar a sentença condenatória que posteriormente viria a ser anulada por esta Corte.

Ao utilizar o mesmo fundamento no presente recurso, resta configurada hipótese de não conhecimento desta matéria.

Segundo entendimento de nossa doutrina, a expressão ¿pelo mesmo motivo constante do art. 593. § 3°. in fine, do CPP¿, deve ser compreendida como mesma hipótese de cabimento, ou seja, o mesmo fundamento legal. Logo, conhecida uma primeira apelação interposta com base na alínea "d¿ do inciso III do art. 593 do CPP, uma vez realizado novo julgamento perante o Júri, não se afigura cabível nova apelação com base na mesma hipótese.

Pelos motivos acima expostos, nesta parte, não conheço do presente recurso.

DO MÉRITO

DA INIMPUTABILIDADE

A defesa novamente sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao Laudo Psiquiátrico-Legal de fls. 301 a 311, o qual concluiu ser a acusada inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de se determinar de acordo com esse entendimento em virtude de doença mental.

Entretanto, tal argumento já foi ventilado no recurso interposto à fl. 467 e, inclusive, como não era a única tese defensiva, não pôde o Magistrado
a quo
aplicar a absolvição sumária baseada na inimputabilidade, conforme dispõe o art. 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por este motivo, a inimputabilidade também consistiu como um dos quesitos a serem dirimidos pelo Conselho de Sentença, que entendeu por bem reconhecer que, à época dos fatos, a ora apelante era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato.

Cabe salientar, que os jurados podem julgar de acordo com o seu entendimento particular, não estando vinculados a nenhuma prova, posto que em nosso sistema jurídico não há tarifação probatória.

Conforme acima afirmado, o nosso direito penal não contempla o sistema de prova tarifada, o que dá aos juízes leigos do Tribunal do Júri a condição de julgar de acordo com seu livre convencimento.

Ademais, resta claro que os juízes/jurados podem rejeitar laudos periciais e condenar com base em outras provas que lhes forem apresentadas, como dispõe no art. 182 do CPP:

Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceita-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.

Desta feita, apesar do laudo pericial constante dos autos tenha atestado que a recorrente seria portadora de doença mental, a qual a impedia de entender o caráter ilícito dos fatos e de se autodeterminar de acordo com tal entendimento, os jurados, que tiveram acesso aos autos de forma integral, puderam ter contato com a dinâmica do crime, ouviram testemunhas e julgaram por sua íntima convicção, de acordo com os ditames da lei, consideraram que a recorrente teve sua responsabilidade penal comprovada.

Vale ressaltar ainda que entre a data do crime e a data da realização do laudo pericial decorreram aproximadamente 06 (seis) anos, o que, per si, já fragiliza a assertividade do mesmo.

DA EXISTÊNCIA DE NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS

Também não assiste razão à defesa no que concerne a alegação de nulidade na formulação dos quesitos, posto não existir qualquer contradição, sendo bastante concisa e clara para o entendimento dos jurados.

Com relação à autoria do crime, não restou qualquer dúvida de que a apelante foi a autora dos disparos que culminaram na morte da vítima.

Neste mesmo sentido, conforme tópico anterior, não há qualquer contrariedade no fato dos jurados reconhecerem a imputabilidade da acusada, notadamente quando inexiste vinculação de suas decisões em relação ao laudo pericial sobre a sanidade mental da apelante.

DA DOSIMETRIA

Alega o apelante que a dosimetria da pena foi fixada de forma errônea, alegando erro ou injustiça na aplicação da pena.

Pela análise da sentença, ao crime de HOMICÍDIO SIMPLES, previsto no 121,
caput,
do Código Penal, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a pena base em 11 (onze) anos de reclusão, nos seguintes termos:
¿Considerando, finalmente, os princípios informativos do artigo 59, do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto a ré: agiu com CULPABILIDADE já punida pela tipicidade em abstrato. Não possui ANTECEDENTES criminais, cf. certidão. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas. Entendo que os MOTIVOS do crime lhe prejudicam, tendo em vista que há notícia nos autos de que o crime ocorreu em razão de a ré não aceitar o fim do relacionamento; as CIRCUNSTANCIAS do crime lhe prejudicam, tendo em vista que o crime fora cometido no interior do veículo da vítima, além de constar no laudo que o disparo fora efetuado por trás; entendo que as CONSEQUENCIAS do crime lhe são desfavoráveis, pois a vítima era bastante jovem, com longa expectativa de vida, além de ter deixado um filho que era seu dependente financeiro. Considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido. Assim, fixo a PENA-BASE em 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO.
Não existem circunstâncias atenuantes, pois embora a ré tenha confessado a prática do delito, alegou que cometeu o crime em legítima defesa, pelo que deixo de reconhecê-la por entender que se trata de confissão qualificada, o que não deve ser considerada em razão de ausência de fundamento relevante para a condenação ou para o esclarecimento dos fatos (HC 119.671 da Relatoria do Ministro Luiz Fux/STF).
No entanto, milita em seu desfavor a circunstância agravante, prevista no art. 61, II, e, do CPB, pelo que AGRAVO em 01 ano de reclusão, passando a dosá-la em 12 (doze) anos de reclusão.
Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem sopesadas, (...).¿

No caso concreto, a MM. Magistrada considerou como negativos os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime. Contudo, não são justos os motivos exibidos pelo juízo a quo para a valoração negativa dos motivos do crime.

Quanto aos
motivos
, a magistrada pontuou que o crime ocorreu em razão de a ré não aceitar o fim do relacionamento. Contudo, registra-se que no crime de homicídio, a motivação (fútil ou torpe) constitui qualificadora de ordem subjetiva, a qual sequer foi ventilada pela acusação e consequentemente não constou na sentença de pronúncia. Diante disso, o juízo sentenciante não poderia inovar quanto a essa circunstância, notadamente quando o julgamento da acusada perante o Tribunal do Júri limita-se aos termos da sentença de pronúncia, razão pela qual a valoração negativa de tal circunstância deve ser afastada.

Embora a lei não imponha um valor predeterminado para exasperar a pena- base em relação a cada circunstância negativa, a jurisprudência do STJ e Tribunais de Justiça tem reputado razoável o incremento na razão de um sexto para cada circunstância judicial negativa, de modo que o aumento de pena em fração superior deve apresentar fundamentação adequada e específica a indicar as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. FRAUDE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base, o que revela a idoneidade e a conseqüente desnecessidade de qualquer reparo na decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1680547 PE 2017/0154897-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: D 08/03/2018)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. QUALIFICADORAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. Proporção. Agravante. Fração de aumento. 1 - Tratando-se de crime com mais de uma qualificadora. é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime - motivo íutil - e as outras como agravantes - meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. 2 - Recomenda-se o aumento da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável. 3 - É firme o entendimento de que o aumento da pena para cada agravante deve ser de 1/6. 4 - Apelação não provida. (TJ-DF 20170510083343 DF 0008261- 74.2017.8.07.0005, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 21/03/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: 190/211)

Assim sendo, reduzo a pena-base para
08 (oito) anos de reclusão
.

Na segunda fase de dosimetria, considerando a agravante prevista no art. 61, II, ¿e¿ do Código Penal e considerando a fração de 1/6, aumento a pena para
09 (nove) anos e 04 (meses) de reclusão
, a qual restou definitiva.

Diante do exposto
,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
dou PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena que se apresentou final, concreta e definitiva em
9 (nove) anos, 04 (meses) de reclusão
, em regime
fechado,
mantendo-se os demais termos da sentença
.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato -

Relatora